Tribunal: TJES
Processo: 0004466-06.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004466-06.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MIRIAN JESUS DO ROSARIO
APELADO: CARLOS SOUZA DA HORA e outros
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004466-06.2018.8.08.0035

APELANTE: MIRIAN JESUS DO ROSARIO
APELADOS: CARLOS SOUZA DA HORA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MIRIAN JESUS DO ROSÁRIO

em face da r. Sentença (ID 00044660620188080035.pdf, pp. 133/134), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado CARLOS SOUZA DA HORA da imputação da prática do delito previsto no art. 129, 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (ID 00044660620188080035.pdf, pp. 141/145) a vítima apelante pugna pela condenação do apelado, afirmando haver nos autos prova suficiente da autoria e da materialidade do crime de lesão corporal imputado ao agressor.

Contrarrazões oferecidas pelo Ministério Público Estadual (ID 00044660620188080035, pp. 151/159) e por Carlos Souza da Hora (ID 00044660620188080035, pp. 167/171), alegando preliminar de não conhecimento por ausência de interesse de agir. No mérito, manifestam-se pelo improvimento.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3491691) manifestando-se pela rejeição da preliminar e no mérito pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O Ministério Público de primeiro grau e o apelado pugnam pelo não conhecimento do recurso, afirmando que, devidamente intimada da Sentença, a vítima não expressou, junto ao Oficial de Justiça, a sua vontade de recorrer. Assim, aduz que a Defensoria Pública não possui legitimidade para recorrer, porquanto sequer houve a habilitação da vítima como assistente de acusação.

Ora, a Lei Maria da Penha foi criada como forma de prevenir e combater a violência doméstica e familiar, garantindo punição com mais rigor aos agressores e protegendo a mulher agredida.

A evolução legislativa ocorrida na proteção da mulher evidencia uma valorização ao fortalecimento da vítima e, particularmente, da mulher no processo criminal.

Deste forma, é um dever das instituições derrubar o padrão sistemático de omissão e negligência em relação à violência doméstica e familiar contra as mulheres.

Nesse sentido, destaco que o art. 27, da Lei nº 11.340/06, estabelece que “
e
m todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado
”. Trata-se de mandamento visando proteção jurídica à vítima.

Paralelamente, o art. 28, do mesmo Diploma Legal afirma que “
é
garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos serviços de Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado
”

No caso dos autos, observo que a vítima foi devidamente intimada da sentença absolutória. Contudo, no ato, manteve-se silente, não afirmando se teria, ou não, interesse em recorrer.

Posteriormente, a Defensoria Pública requisitou carga dos autos, na qualidade de “defensor da vítima” e, dentro do prazo legal, apresentou recurso de apelação.

Ora, a apresentação do recurso pela vítima simboliza a efetivação dos direitos concedidos pela Lei nº 11.343/06. No mesmo sentido, a atuação da Defensoria Pública representa apenas o direito estabelecido no art. 28, do mesmo Diploma Legal.

Por fim, saliento que o art. 269, do Código de Processo Penal, determina que o assistente de acusação será admitido enquanto não passar em julgado a sentença, e receberá a causa no estado em que se achar.

Desta forma, tendo como base as diretrizes da Lei nº 11.343/06 e a possibilidade de ingresso da vítima nos autos, até o trânsito em julgado da sentença, entendo como legítimo o recurso de apelação apresentado.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Passo à análise dos fatos e à alegação de existência de provas suficientes à condenação.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 06/7/2017, por volta das 06h50min, na residência do apelado, localizada à Av. Nossa Senhora da Penha, nº 10, Bairro Terra Vermelha, em Vila Velha, CARLOS SOUZA DA HORA ofendeu a integridade física da vítima, sua esposa à época.

Consta dos autos que as partes estavam em processo de separação e a vítima se dirigiu até a casa do apelado para levar a filha do casal a uma visitação paterna. Contudo, após discussão, o apelado teria se exaltado e desferiu um soco na boca da vítima, gerando-lhe lesões descritas no Laudo Pericial.

Devidamente processado, o réu foi absolvido pela prática do crime de lesões corporais, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A vítima apelante pugna pela condenação do apelado, afirmando haver nos autos prova suficiente da autoria e da materialidade do crime de lesão corporal imputado ao agressor.

Compulsando os autos, observo que a
materialidade
encontra-se devidamente comprovada mediante o Laudo de Lesões Corporais (ID 00044660620188080035.pdf, p. 43), atestando que a vítima apresentava escoriação polimórfica de cerca de 1,5x0,5cm, em margem lateral direita do lábio e escoriação linear, de cerca de 1,0cm, em região de mucosa interna do lábio inferior à direita.

Não obstante, a autoria não restou comprovada nos autos. Explico.

Durante a fase de Inquérito Policial a vítima não foi ouvida pelo Delegado de Polícia, relatando os fatos apenas ao Investigador de Polícia, o qual transcreveu no Boletim Unificado nº 32929727

(ID 00044660620188080035.pdf, pp. 11/1243).

Durante a instrução processual, a vítima foi devidamente intimada da audiência de instrução e julgamento (ID 00044660620188080035.pdf, p. 127), contudo não compareceu ao ato judicial.

Paralelamente, o apelado em seu interrogatório exerceu o seu direito de permanecer em silêncio, não esclarecendo sobre a dinâmica dos fatos.

Estabelece o art. 155, do Código Penal, que o magistrado não poderá fundamentar a sua decisão
exclusivamente
nos elementos informativos colhidos na investigação, sob pena de afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Observa-se, então, que, acerca da autoria do crime, não houve a produção de prova judicial, não sendo possível atribuir ao apelado a prática do delito descrito na denúncia. Em igual sentido está o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. VÍTIMA NÃO PRESTOU DEPOIMENTO EM JUÍZO. POLICIAIS MILITARES DECLARARAM NÃO SE LEMBRAR DA OCORRÊNCIA. RÉU REVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa).

2. No entanto, é possível que se utilize deles,
desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.

3. Na hipótese, apesar de a materialidade delitiva encontrar-se nos autos, não há elementos probatórios suficientes aptos a comprovar a autoria do delito, porquanto a vítima nunca foi encontrada para depor em juízo, o acusado é revel e os policiais militares declararam não se lembrar dos fatos.

4. Assim, conclui-se que não foram apresentadas provas produzidas em juízo que apontassem o agravado como autor da lesão corporal.

5. É pertinente ressaltar, por oportuno, que não se trata, no caso, de negar validade ao depoimento da vítima, mas sim de impedir a condenação do acusado com base em declaração fornecida apenas em âmbito extrajudicial e não corroborada por nenhuma outra prova judicializada dos autos.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.958.274/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.)

Deste modo, em razão de não ser produzida prova na esfera judicial a imputar ao acusado a prática do fato delituoso descrito na exordial acusatória, deve-se manter a sentença absolutória, cm base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004466-06.2018.8.08.0035

APELANTE: MIRIAN JESUS DO ROSARIO
APELADOS: CARLOS SOUZA DA HORA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. LESÃO CORPOR
AL
. AUTORIA. PROVA
INQUISITORIAL
. ART. 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO
.

1. A apresentação do recurso de apelação pela vítima simboliza a efetivação dos direitos concedidos pela Lei nº 11.343/06. No mesmo sentido, a atuação da Defensoria Pública representa apenas o direito estabelecido no art. 28, do mesmo Diploma Legal.

2. O art. 155, do Código Penal determina que o magistrado não poderá fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sob pena de afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Em razão de não ser produzida prova na esfera judicial a imputar ao acusado a prática do fato delituoso descrito na exordial acusatória, deve-se manter a sentença absolutória, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

4
. Recurso
a que
se
nega

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.